Tribunal: TJSP
Processo: 2231849-74.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Impugnação – Alegação de nulidade de intimação, por edital, para cumprimento de sentença – Agravante que, na fase de conhecimento, foi citada por edital e se tornou revel – Intimação para cumprimento do julgado que deveria ter se dado, desde logo, nos moldes do que reza o art. 513, § 2o, IV, do CPC – Precedente do STJ – Inocorrência de nulidade processual,

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Impugnação – Alegação de nulidade de intimação, por edital, para cumprimento de sentença – Agravante que, na fase de conhecimento, foi citada por edital e se tornou revel – Intimação para cumprimento do julgado que deveria ter se dado, desde logo, nos moldes do que reza o art. 513, § 2o, IV, do CPC – Precedente do STJ – Inocorrência de nulidade processual, cerceamento de defesa ou ofensa ao princípio do devido processo legal – Confirmação da decisão agravada – Recurso improvido.